Tribunal: TJBA
Processo: 0500949-67.2019.8.05.0201
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0500949-67.2019.8.05.0201.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

ESPÓLIO: Willas Moraes Lima

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES

ESPÓLIO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INCISO XLVI, DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO AI 742.460 RG (TEMA 182) E O POSICIONAMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA NO PRESENTE CASO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O exame do presente agravo interno deve se restringir a averiguar se há similitude fática entre o caso tratado nos autos e o paradigma aplicado, sob a égide do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC/2015.

2. O Supremo Tribunal Federal fixou tese, ao examinar o AI nº 742.460 RG, apontando a ausência de repercussão geral da matéria atinente a arguição de ofensa ao princípio da individualização da pena, estabelecendo que a valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional, dando ensejo ao Tema 182.

3. Sinalize-se que, embora, por erro material, a Decisão agravada tenha feito referência ao “Tema 180”, fez a correta indicação do precedente qualificado que deu ensejo à tese em comento, qual seja, o AI 742460/RG, sendo, portanto, induvidoso o acerto da deliberação exarada, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.

4. Correta aplicação da tese fixada no AI 742.460 RG (TEMA 182) por este Tribunal de Justiça.

5. Ante o exposto, nega-se provimento ao Agravo Interno interposto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
0500949-67.2019
.8.
05.0
201
.1
, em que figura como agravante WILLAS MORAES LIMA e, como agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora.

Desembargadora Marcia Borges Faria

2ª Vice-Presidente

Relatora